Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601115-41.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
07/02/2022
Número: 0601115-41.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/11/2021
Processo referência: 0601115-41.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601115-
41.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha do candidato Eneias Santos Lopes do Avante de Paranaguá
relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador e conforme estabelece o art. 32, da
Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 309,00 (trezentos e nove reais)
reais a título de Recursos de Origem não identificada, o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha. O não recolhimento dos valores acima acarretará no encaminhamento dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Eneias Santos Lopes, do Avante de Paranaguá
relativas às Eleições Municipais de 2020, aprovadas com ressalvas, tendo em vista recursos
próprios estimáveis em dinheiro aplicados em campanha que caracterizaram receitas e/ou
despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha no valor total de R$ 309,00
(trezentos e nove reais), contrariando o que dispõem os arts. 8 e 14, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que caracterizou omissão de receitas e gastos eleitorais e que existe a arrecadação
de recursos de origem não identificada. Isto porque não houve a declaração destas receitas na
prestação de contas, não sendo possível a identificação da forma e da origem da arrecadação da
receita utilizada para o pagamento das despesas representadas. Conforme sentença, por não
serem valores exorbitantes, entendeu não ser suficiente para gerar desaprovação, mas sim a
ressalva com a consequente devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Em virtude do
desatendimento do previsto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, justifica-se a
aposição de ressalva). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ENEIAS SANTOS LOPES VEREADOR
(RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
ENEIAS SANTOS LOPES (RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
649
02/02/2022 13:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.326

RECURSO ELEITORAL 0601115-41.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ENEIAS SANTOS LOPES VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
RECORRENTE: ENEIAS SANTOS LOPES
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU
SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recebimento de doação estimável que não constitui
produto ou serviço da atividade econômica do doador
configura burla à regra que determina a movimentação de
todos recursos pela conta bancária específica, sendo vício
grave e insanável que compromete a regularidade das
contas.

2. O recebimento de doação em desacordo com o disposto
no art. 21, § 1º, TSE 23.607/19 da Resolução caracteriza a
utilização de recurso como de origem não identificada,
Num. 42865649 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:48:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213484528500000041839775
Número do documento: 22020213484528500000041839775

devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituída ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro
Nacional.

3. Tratando-se de recursos do próprio candidato deve a
doação ser restituída ao Tesouro Nacional, sob pena de
ausência de efetividade da norma.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ENEIAS SANTOS LOPES, candidato
ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona
Eleitoral de Paranaguá/PR (ID. 42791625), que julgou aprovadas com ressalvas suas contas, em
razão da identificação de recursos de origem não identificada, determinando o recolhimento do
valor de R$ 309,00, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 42791629), o recorrente defende que "não teve o
animus dolosos de ocultar valores da justiça eleitoral, pois este juntou as notas fiscais
comprovando os valores gastos e em que materiais foram gastos”.

Argumenta que é possível verificar da juntada das notas fiscais que não há outro
doador, ou fonte vedada e que ele próprio pagou pelo material de campanha.

Entende que o montante da despesa declarada corresponde a um valor ínfimo,
pugnando pela aplicação do princípio da razoabilidade.

Alega, ainda, não ser cabível a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Por fim, requer a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para
que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas as suas contas, afastando a
determinação de devolução de valores.

Num. 42865649 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:48:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213484528500000041839775
Número do documento: 22020213484528500000041839775

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau, pelo
desprovimento do recurso (ID. 42791638).

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou parecer (ID. 42833528), opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e,
no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença aprovou com ressalvas as contas apresentadas
determinando o recolhimento do valor de R$ 309,00, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O ponto controverso, portanto, cinge-se a perquirir acerca da irregularidade do
recebimento de doação de pessoa física de recurso estimável em dinheiro que não constitui bem
ou serviços do doador.

Verifica-se através do sistema SPCE o recebimento de duas doações estimáveis em
dinheiro, capituladas como “Recursos Próprios” relativas a materiais de publicidade impressos em
geral e bandeiras, no valor de R$ 309,00, conforme se verifica da tabela seguinte:

Num. 42865649 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:48:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213484528500000041839775
Número do documento: 22020213484528500000041839775

Sucede que o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro que não
constitui produto da atividade do doador é irregularidade grave, por caracterizar burla a uma das
exigências mais importantes da legislação que trata da prestação de contas, qual seja a de
trânsito de todos os recursos arrecadados pela conta bancária. Trata-se de exigência cuja
ausência impossibilita a adequada conferência dos gastos de campanha, na medida em que o
candidato, ao invés de receber a doação em dinheiro e posteriormente realizar os gastos
eleitorais (quando ficaria registrada toda a origem e destinação dos recursos através do trâmite
na conta bancária) recebe a doação do serviço ou bem adquirido diretamente pelo próprio
doador.

Com efeito, o artigo 22 da Lei n. 9.504/97 dispõem que:

“Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário.

§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.”

Infere-se que se trata de norma de lei em sentido estrito, e não meramente da
Resolução TSE nº. 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o
descumprimento da determinação implicará desaprovação da prestação de contas, razão pela
qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei n. 9.504, no sentido de que
Num. 42865649 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:48:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213484528500000041839775
Número do documento: 22020213484528500000041839775

“erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de sanar a falha.

Ainda, a Resolução TSE nº. 23.607 estabelece que:

“Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto
pela prestação de serviços;

(...)

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou,
se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.”

Destarte, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação,
não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Por fim, em relação à determinação de devolução deste valor (R$ 309,00), nos
termos do artigo 21, § 3º, a quantia deve ser restituída ao doador ou, caso não seja possível, ao
Tesouro Nacional.

No particular, trata-se de doações provenientes de recursos do próprio candidato.

A meu ver, determinar que o candidato devolva a si próprio torna inócua a norma e
desprovida de sanção efetiva, devendo, nesse caso, os recursos serem restituídos ao Tesouro
Nacional.

Por oportuno, cito precedente desta Corte nesse mesmo sentido:

“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Num. 42865649 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:48:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213484528500000041839775
Número do documento: 22020213484528500000041839775

CANDIDATO. DOAÇÃO FINANCEIRA SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR
DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO.
DOAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.

2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.

3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou,
se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.

4. Tratando-se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.

5. O depósito indevido de valores do FEFC na conta específica do Fundo Partidário
não prejudica a análise das contas quando não há efetiva mistura dos recursos e for
possível identificar a origem e a destinação dos valores envolvidos. Hipótese em que
o candidato não recebeu recursos do Fundo Partidário.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO ELEITORAL nº. 0600265-54.2020.6.16.0015. RELATOR DES
FERNANDO QUADROS DA SILVA. Julgado em 11/06/2021).”

Logo, andou bem o Juízo de origem ao determinar o recolhimento dos valores
utilizados ao Tesouro Nacional vez que tratam de recursos do próprio candidato, recebidos em
desacordo com o regramento previsto no artigo 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por fim, destaco que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não tem o condão de afastar a obrigação de devolução de valores, mas somente
de rechaçar a conclusão pela desaprovação das contas, o que foi efetuado pelo magistrado a
quo.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Num. 42865649 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:48:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213484528500000041839775
Número do documento: 22020213484528500000041839775

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto bem como das
contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Claudia Cristina Cristofani

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601115-41.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ENEIAS SANTOS LOPES VEREADOR, ENEIAS SANTOS LOPES - Advogados do(a)
RECORRENTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865649 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:48:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213484528500000041839775
Número do documento: 22020213484528500000041839775